Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727639-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: FELLIPE FERREIRA PENA AGRAVADO: FX REENGENHARIA LTDA, FELLIPE FERREIRA PENA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0729987-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofícios e a pesquisa patrimonial por meio dos diversos sistemas (SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, RAIS e PREVJUD), bem como lhe aplicou multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: “Pugna a parte exequente pela consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, ao Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – NAVEJUD, à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, à Relação Anual de Informações Sociais – RAIS mantida pelo Ministério do Trabalho e ao sistema PREVJUD. Por fim, requereu a inscrição dos executados nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. Pois bem. CONSULTA AO SREI O sistema SREI, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas públicos de consulta de registros de bens imóveis, como o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado – SAEC e o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – ONR, conforme dispõe o artigo 9o da Provimento no 89/2019 do CNJ. Assim, pretendendo o credor a busca de bens imóveis de titularidade da parte executada, basta a consulta aos sistemas SAEC e ONR, os quais estão disponíveis para todos os cidadãos, sendo de amplo e livre acesso, por meio do sítio eletrônico, não necessitando de ordem judicial para tal fim. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. PESQUISA DE BENS. NÃO CABIMENTO. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. ACESSO. PÚBLICO GERAL. INTERVENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. O SREI é uma ferramenta de intercâmbio de informações entre ofícios de registro de imóveis, Poder Judiciário, Administração Pública e o público em geral. 3.1. O referido sistema tem acesso ao público geral que, incluindo créditos no sistema (pagando), tem acesso a todo tipo de pesquisa, podendo encontrar os dados no sistema, sem intervenção do Poder Judiciário, tornando incabível o deferimento do pedido. 4. Recurso conhecido não provido. Decisão mantida (Acórdão 1890295, 07189467020248070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024 – grifos acrescidos). Outrossim, ainda existe a possibilidade de o exequente diligenciar perante os Cartórios de Registro de Imóveis do local de domicílio do devedor e pleitear a busca de bens imóveis registrados em seu nome, mediante o pagamento dos emolumentos respectivos. Uma vez que os sistemas de busca de bens imóveis não são de uso exclusivo do Judiciário, sendo seu acesso franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro em site da internet e o pagamento dos emolumentos devidos, não se mostra necessária ou razoável a intervenção deste Juízo. Atente o exequente que é sua incumbência promover as diligências necessárias à localização de bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO o pedido de consulta ao SREI. CENSEC INDEFIRO, também, a consulta ao sistema CENSEC. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC foi instituída pelo Provimento CNJ no 18 de 28/08/2012, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito, nos casos de sigilo, e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona em Portal e é composta por: módulos de Registro Central de Testamentos on-line – RCTO, destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país; Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários - CESDI: destinada à pesquisa de escrituras a que alude a Lei n° 11.441, de 4 de janeiro de 2007; Central de Escrituras e Procurações - CEP: destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, e Central Nacional de Sinal Público - CNSIP: destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. Portanto, as bases de dados do CENCEC não se prestam à busca de bens. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do egrégio TJDFT: [...] A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, regulamentada no Provimento n. 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como finalidade administrar bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas. Ou seja, é um mecanismo de gerenciamento de dados para as serventias extrajudiciais, sem a finalidade de pesquisa de bens passíveis de penhora [...] (Acórdão 1904628, 07209810320248070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024 – grifos acrescidos) Além disso, as informações constantes do RCTO, CESDI e CNSIP devem ser acessadas diretamente pela parte que não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, por solicitação direta nos respectivos endereços eletrônicos. Portanto, havendo sistemas disponíveis à parte para consulta sponte sua, análogos ao CENSEC, não há razoabilidade em deferir a pesquisa, sob pena de se violar a duração razoável do processo e sua eficiência. CONSULTA AO SIMBA INDEFIRO pedido de expedição de ofício para pesquisa no sistema SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), pois, criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem a finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras PRETÉRITAS realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. Nesse sentido: [...] 10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre instituições financeiras e diversos órgãos investigadores. 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. [...] (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023 – grifos acrescidos). Ademais, havendo sistemas disponíveis ao Juízo para captura patrimonial, como o SISBAJUD, já diligenciado recentemente (ID 213618316), não há razoabilidade em deferir a busca em sistema impróprio, em prejuízo da duração razoável do processo e da sua eficiência. Requisição de informações ao Ministério do Trabalho A Relação Anual de Informações Sociais - RAIS cuida-se de documento apresentado ao Ministério do Trabalho e Emprego e que contém dados sobre contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores e remuneração média. Portanto, não se trata de sistema voltado à busca de bens e/ou direitos penhoráveis, porquanto a pesquisa ao sistema INFOJUD (já realizada) é suficiente para possibilitar o acesso às referidas informações. Outrossim, não comprovada a impossibilidade de obtenção, diretamente pela exequente, de tais informações na via administrativa. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. CENSEC. SIMBA. NAVEJUD. PREVJUD. RAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. [...] 8. A consulta à Relação Anual de Informações Sociais - Rais -, do Ministério do Trabalho e Emprego, deve ser indeferida, uma vez que não demonstradas a utilidade prática de tal pesquisa à execução nem a impossibilidade de obtenção da consulta por meio de diligência administrativa pelo agravante-exequente. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido (Acórdão 2002159, 0706446-35.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025 – grifos acrescidos). NAVEJUD INDEFIRO o pleito. A plataforma NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil, é idealizado para penhora de embarcações. Contudo, trata-se de pedido genérico e desprovido de qualquer razoabilidade. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos ou pessoas jurídicas é prática comum em centenas de outros feitos e vai de encontro à efetividade da prestação jurisdicional. Cabe observar que a providência solicitada em nada coopera com a justiça, pois se deferidas as diligências em todos os feitos em que há pedido, haveria sobrecarga do serviço de expedição desta e demais Varas Cíveis e no destacamento de um servidor em cada uma, para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ressalto que o exequente não apontou indícios mínimos de que o executado ostenta vínculos com os destinatários dos ofícios. DIMOB Ao contrário do que sustentam os credores, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) não se destina à pesquisa de bens, mas tão somente ao armazenamento de informações sobre comercialização de imóveis construídos, loteados ou incorporados, bem como a intermediação de aquisição, alienação, locação e sublocação de bens imóveis. Outrossim, apenas pessoas jurídicas atuantes no mercado imobiliário é que estão obrigadas a apresentar a DIMOB, conforme previsão do artigo 1o, caput, Instrução normativa no 1.115/2010 da Receita Federal do Brasil. Sendo o segundo executado pessoa física e inexistindo qualquer indício de que ele ou a codevedora FX ENGENHARIA LTDA atuem no mercado imobiliário, o deferimento da medida não teria qualquer utilidade. Ademais, a consulta ao sistema INFOJUD (ID 235219550) demonstrou que o executado não possui imóveis registrados em seu nome, tampouco que recebeu rendas de aluguéis no último exercício financeiros, o que também corrobora a inutilidade da medida pleiteada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. REQUISIÇÃO DE DADOS. CCF. DIMOB E DECRED. INUTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A DIMOB tem por intuito fiscalizar negócios jurídicos imobiliários efetivados por pessoas jurídicas ou equiparadas. A DECRED tem a finalidade de reunir informações de operações efetuadas com cartão de crédito com a identificação dos utentes, bem como dos montantes globais mensalmente movimentados. 4. Nesse sentido percebe-se que a expedição dos aludidos ofícios não serve para a finalidade, pretendida pelo agravante, de localizar bens penhoráveis, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1824599, 07401882220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024 – grifos acrescidos). Assim, INDEFIRO o pedido de consulta à DIMOB, seja pelo não enquadramento do devedor nas hipóteses de obrigatoriedade de apresentação, seja em razão da inutilidade da medida. PREVJUD Pugna a exequente pela realização de pesquisas junto ao sistema PREVJUD, para verificação de eventual vínculo empregatício e/ou valores percebidos e que possam ser informados pelo INSS, a fim de que seja possível aferir os rendimentos passíveis de penhora. Contudo, entendo que a medida deve ser igualmente INDEFERIDA, tendo em vista que informações acerca do recebimento de eventuais benefícios previdenciários pelos executados podem ser obtidas via sistema INFOJUD, cuja pesquisa já foi realizada nesta oportunidade, conforme documentos anexos. Inclusive, extrai-se das últimas declarações de imposto de renda do executado que ele não percebe nenhum benefício previdenciário. Outrossim, ainda que fosse identificado o recebimento de verbas previdenciárias pelo executado, tais valores não seriam passíveis de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que denota a inefetividade da medida. Com isso, INDEFIRO o pleito. SERASAJUD Nada a prover quanto ao pedido de inscrição do devedor no SERASAJUD, pois o pleito já foi indeferido no ID 237285733. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Verifica-se que foi encontrado um bem imóvel localizado em nome do devedor, mas o exequente insistiu em não atender a determinação do Juízo para que fosse apresentada a matrícula atualizada do bem. Em vez de realizar uma diligência útil ao andamento do processo, como a juntada da matrícula do imóvel para prosseguimento dos atos expropriatórios, limitou-se a requerer a consulta a quase uma dezena de sistemas que não se prestam à localização de bens ou direitos penhoráveis. Inclusive, este não é único feito em que o BANCO DO BRASIL atua apenas para evitar o arquivamento do processo em fase de cumprimento de sentença, apresentando seguidas petições com pedidos completamente desnecessários e sem efetividade. Outrossim, houve a reiteração de pedido já indeferido (inscrição dos devedores no SERASAJUD) há cerca de 20 (vinte) dias. Resta evidente o abuso processual por parte dos exequentes, o que não deve ser tolerado por este Juízo. Destaco que tal conduta configura litigância de má-fé, conforme entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DIVERSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PETICIONAMENTOS REITERADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS. ADVERTÊNCIA DO JUÍZO. MULTA CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. Na hipótese, embora os efeitos da diligência pretendida possam ser alcançados pelo próprio interessado, o exequente postulou por duas vezes o deferimento de pesquisa à CNIB em um período de menos de dois meses. Isso, associado aos diversos requerimentos formulados reiteradamente, sem indicação de bens, comprovação de diligências ou fundamentos consistentes, mesmo após advertência do Juízo, permite reconhecer o cabimento da aplicação de multa por litigância de má-fé. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE NÃO PROVIDO (Acórdão 1867147, 07074703520248070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no PJe: 3/6/2024 – grifos acrescidos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECALCITRÂNCIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. 2. O art. 80, V, do Código de Processo Civil, define como litigante de má-fé quem procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 3. No presente caso a conduta perpetrada pelo agravante demonstra nítida recalcitrância em cumprir com a determinação judicial. Evidencia-se tal comportamento a partir das várias decisões emanadas pelo juiz singular no sentido de orientar e determinar a cooperação processual pelo agravante, por meio da busca extrajudicial de bens para satisfação do crédito exequendo. Todavia, o agravante, além de ignorar tais determinações, insistiu reiteradas vezes na repetição de diligências anteriormente efetuadas sem êxito. A decisão recorrida não merece reparos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1393502, 07320832720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022 – grifos acrescidos). Assim, é de rigor condenar o exequente em multa por litigância de má-fé, por ter procedido de modo temerário ao formular de maneira reiterada pedidos de diligências inúteis, inclusive repetindo pedidos indeferidos há menos de 1 (um) mês, na forma do artigo 80, inciso V, do CPC). Assim, condeno os exequentes, solidariamente, a pagamento do equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução, a título de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, caput, do Código de Processo Civil. Em caso de reiteração de pedidos inúteis ou já indeferidos, a multa será majorada. Por fim, retornem os autos ao arquivo para que se aguarde o prazo de suspensão determinado no ID 236198739. Cumpra-se. Intime-se”. Alega o Agravante, em síntese, que não agiu com dolo, nem intenção de tumultuar o processo, pois apenas exerceu o regular do direito de buscar bens penhoráveis para a satisfação do seu crédito. Sustenta que a multa foi aplicada de forma desproporcional e sem a devida demonstração de má-fé. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o afastamento da multa por litigância de má-fé e a pesquisa de bens nos sistemas informados. Preparo comprovado (Id. 73758203). É o breve relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios e de pesquisa patrimonial por meio de diversos sistemas (SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, RAIS e PREVJUD), bem como aplicou multa por litigância de má-fé ao Banco do Brasil S.A. De início, deixo de conhecer do recurso no tocante ao pedido de busca de bens e ativos financeiros pelos diversos sistemas, pois o Agravante não apresentou os fundamentos pelos quais deveria ter sido deferido. Desse modo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Logo, o presente recurso não deve ser conhecido no ponto. O Agravante insurge-se, ainda, contra a multa que lhe foi aplicada. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, caso não seja aplicável o disposto no artigo 932, III e IV, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. Para tanto, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Segundo o art. 80 do Código de Processo Civil, litigante de má-fé é aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, provoca incidente manifestamente infundado ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Em juízo de cognição sumária, entendo que a conduta processual do Banco do Brasil S.A evidencia abuso do direito de peticionar, pois reitera os pedidos de expedição de ofícios a diversos órgãos e de pesquisa de bens e ativos financeiros por meio de diversos sistemas que, conforme já decidido pelo juízo de origem, não se prestam à localização de bens penhoráveis. A insistência em diligências sabidamente inúteis, mesmo após a identificação de imóvel em nome do devedor e da determinação judicial para apresentação da matrícula atualizada, configura resistência injustificada ao andamento do processo e tentativa de protelar o desfecho do cumprimento da sentença. Ora, a reiteração de pedidos já indeferidos, sem a apresentação de fundamentos novos e relevantes, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V e VI, do CPC. No caso em exame, o Agravante não apenas reiterou pedidos inúteis, como também deixou de cumprir a determinação judicial, optando por movimentar o aparato judicial com requerimentos desnecessários e desprovidos de utilidade prática. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO em PARTE do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora